Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECEBIMENTO DO NOVO PEDIDO PARA INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR.
1. O não atendimento da determinação de emenda da petição em que a parte postulou cumprimento de sentença não obsta a que o exequente, regularizando tal pleito, o faça em nova petição. Por conseguinte, considerando que, enquanto não consumada a prescrição da pretensão executiva, o pleito de cumprimento de sentença pode ser formulado pela parte credora a qualquer tempo (constituindo-se em verdadeiro direito potestativo), nada há a reparar na decisão que determinou o arquivamento dos autos, em razão do não atendimento das determinações judiciais.
2. Agravo de instrumento não provido.